Tribunal: TJBA
Processo: 8028304-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028304-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
VITOR HUGO DE MELO

AGRAVADO: ELAINE DA CONCEICAO ROLIM

Advogado(s)
:
MAURICIO DAMASCENO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. TEMA 1.051 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE DA REGRA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - O juízo universal da recuperação judicial detém competência exclusiva para avaliar o caráter concursal ou extraconcursal dos créditos, ainda que evidenciado o fato gerador posterior ao pedido de recuperação.

II - A aplicação do Tema 1.051 do STJ não afasta a competência do juízo recuperacional para a análise da natureza dos créditos, competindo-lhe decidir sobre todos os aspectos que possam interferir no processo de soerguimento da empresa.

III - O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

IV - Dá-se provimento ao agravo de instrumento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8028304-81.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
BINOTTO S/A LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO
e, como Agravada,
ELAINE DA CONCEIÇÃO ROLIM
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto